Tribunal: TJMT
Processo: 1012111-50.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-24
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:
Recurso de Agravo de Instrumento no 1012111-50.2022.8.11.0000– Várzea Grande.
Agravante: Banco Bradesco Financiamentos S.A.
Agravada: Maria Zulmira Aguilar
V I S T O S.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal, interposto por Banco Bradesco Financiamentos S.A., em face da decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que nos autos da ação declaratória de inexistência de relação contratual c/c indenização por dano material e moral, que lhe move Maria Zulmira Aguilar, deferiu a tutela de urgência pretendida, para determinar que o réu providencie a suspensão das cobranças das parcelas do empréstimo consignado no 814510746, no valor de R$ 137,19 (cento e trinta e sete reais e dezenove centavos), sob pena de multa no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) para cada desconto realizado – id. 85026715.
Aduz o agravante, em suma, que não restou correta a interpretação adotada pela d. magistrada, pois a decretação da nulidade da multa é medida que deve ser imposta frente ao entendimento dos tribunais pátrios de substituição por determinação de expedição de ofício diretamente ao órgão competente para suspender os descontos e repasses ao banco. Segue alegando que a multa se mostra excessiva, a ponto de penalizar em excesso o implicar em enriquecimento indevido ao credor. Afirma que a sanção não pode ser confundida com indenização, motivo pelo qual não poderia prevalecer nos termos arbitrados. Ainda, pugna pela limitação da astreinte, uma vez que a decisão não fixou prazo máximo e o valor sobre o qual incidirá a multa. Pugna pela concessão da tutela antecipada recursal, atribuindo efeito suspensivo a r. decisão objurgada.
É o relatório.
Decido.
Ab initio, faz-se necessário analisar o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do presente recurso.
Como se sabe, para cada tipo de decisão corresponde um recurso cabível, observando-se que a inadequação da via eleita acarreta a inadmissibilidade deste, em consonância ao princípio da taxatividade recursal.
Da interpretação da legislação retro mencionada, verifica-se que o Código de Processo Civil diferentemente do Codex anterior, prevê taxativamente as hipóteses de cabimento do recurso de agravo de Instrumento, de modo que este se enquadra no inciso I, do art. 1.015, do CPC.
Dito isso, para a concessão da antecipação da tutela recursal prevista no art. 1.019, inc. I do CPC, faz-se necessária a presença dos requisitos previstos no art. 300, do aludido diploma processual, quais sejam, a probabilidade de suas alegações e o perigo de dano.
É de bom alvitre consignar que realmente deve ser observada a regra processual civil, de modo que não merece ser concedida a antecipação almejada, ante a ausência dos requisitos ensejadores, devendo aguardar a manifestação da douta magistrada a quo, bem como da contraminuta que poderá trazer elementos que possibilitem a melhor análise da questão agravada.
Ademais, não há fato incondicional ou imediato que implique em qualquer perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, mormente porque eventual sucesso do recurso atingirá o pedido formulado.
Ressalto que os fundamentos aqui postos não vinculam a análise do mérito do agravo.
Diante do exposto, indefiro a tutela antecipada recursal almejada.
Intime-se a agravada para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do inc. II, do art. 1.019, do CPC.
Oficie-se a douta juíza a quo para que preste as informações necessárias.
P. I.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator